Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM EM GARANTIA. DEVEDOR. MERO POSSUIDOR. CREDOR. PROPRIEDADE E POSSE DIRETA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO.DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não evidenciada a insuficiência econômica pela análise da documentação trazida aos autos, o benefício de gratuidade de justiça postulado pela agravante deve ser indeferido.
2.O devedor é mero possuidor e depositário do bem, dado em garantia ao credor, em contrato de alienação fiduciária, cabendo a esse, diante da mora, requerer a retomada do veículo.
3. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva.
4.Constatada a intenção de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial válida; mostra-se clara a violação ao dever de cooperação pelo devedor, possibilitando a aplicação de sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça.
5. Recurso desprovido.